Tribunal: TJES
Processo: 5003187-29.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003187-29.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA ADMINISTRACAO DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA FEDERAÇÃO AUTORA. MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 67/2020. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I – A despeito de a Constituição Estadual não exigir, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reivindica determinados requisitos para amparar a legitimidade da entidade de classe, denominada como balizas interpretativas, especialmente por estarmos diante de controle abstrato de constitucionalidade inexistindo, portanto, lide. Precedente: STF, ADI 5860 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/2019.

II - É patente o vício material da legislação municipal que inovou ao adicionar um requisito diferenciado para concessão de aposentadoria com proventos integrais dos servidores públicos municipais, qual seja, permanência mínima em nível remuneratório de progressão horizontal na mesma carreira, quando a exigência constitucional exige permanência mínima tão apenas no cargo em que se deu a aposentadoria.

III – Ação direta e inconstitucionalidade julgada procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
N.º
5003187-29.2023.8.08.0000

REQUERENTE
:
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUE
RIDO
:
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR: DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de representação de inconstitucionalidade proposta pela Federação dos Trabalhadores da Administração do Serviço Público Municipal no Estado do Espírito Santo – FETAM/ES em razão dos artigos 15, I, §5º e 16, §§2º e 4º da Lei Complementar Municipal n. 67/2020 editados pelo Município de São Gabriel da Palha,
in
verbis
:

Art. 15

Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos dos artigos 11, e 13, desta Lei, corresponderão:

I – à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, para o servidor público ou o professor que tenha ingressado no serviço público, com vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social, em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003, desde que tenha cumprido 05 (cinco) anos no nível remuneratório em que for concedida a aposentadoria e se aposente aos:
(Redação dada pela Lei Complementar nº 70/2020)

§ 5º O nível remuneratório de que trata o inciso I, do caput deste artigo corresponde à classe, nível ou referência ou qualquer outra denominação em que se enquadre o cargo efetivo ocupado pelo servidor ou professor.

Art. 16 Os proventos dos servidores que se aposentarem na conformidade dos artigos12, e 14, desta Lei, corresponderão:

§ 2º Aos proventos de aposentadoria de que trata o inciso I, do caput deste artigo, aplicam-se as disposições contidas nos §§ 2º. E 3º. Do Art. 15, desta lei
(Redação dada pela Lei Complementar nº 70/2020)

§ 4º O nível remuneratório de que trata o inciso I, do caput deste artigo corresponde à classe, nível ou referência ou qualquer outra denominação em que se enquadre o cargo efetivo ocupado pelo servidor ou professor.
(Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 70/2020)

Para tanto aduziu que os referidos dispositivos condicionam a obtenção de paridade o servidor que possuir
cinco anos no nível remuneratório que concedida a aposentadoria
, enquanto a progressão horizontal na carreira é realizada a cada dois anos (conforme artigo 16, parágrafo único da Lei Municipal n. 2.571/2015), razão pela qual, pela exigência quinquenal, jamais um servidor conseguiria obter paridade com o vencimento da ativa.

Sustentou, em suma, violação os princípios “federativo e da simetria”, pois a legislação municipal afastou o modelo organizacional projetado pela Constituição Federal e replicado na Constituição Estadual.

Ao final, vindicou pela declaração de inconstitucionalidade dos referidos dispositivos.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Informações do requerido no id. 4957990 apontam a ilegitimidade ativa
ad causam
da federação autora. No mérito, defende a constitucionalidade da norma.

Manifestação do requerente no id. 6299073.

Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do pedido lançado, conforme id. 8261282.

Inicialmente, cumpre examinar a legitimidade ativa da Federação para propositura da presente representação de constitucionalidade.

A Constituição Estadual prevê os legitimados para propositura da ação em exame, vejamos:

Art. 112. São partes legítimas para propor ação de inconstitucionalidade de leis ou de atos normativos estaduais ou municipais em face desta Constituição:

[...]

VI - a federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual, e municipal quando se tratar de lei ou ato normativo local;

A despeito de a Constituição Estadual não exigir, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reivindica determinados requisitos para amparar a legitimidade de federação sindical ou entidade de classe, denominada como balizas interpretativas, especialmente por estarmos diante de controle abstrato de constitucionalidade inexistindo, portanto, lide, vejamos sobre o tema:

“
No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais:
a)
homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI 108-QI, Rel. Min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002);
b)
representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros (ADI 386, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996); e
c)
pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003).
” (STF, ADI 5860 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/2019)

Mutatis mutandis
, observo a regularidade de legitimidade da Federação autora, notadamente diante da homogeneidade dos seus membros, representatividade e, mais relevante, a pertinência subjetiva da norma objeto de impugnação.

O registro no Ministério Público do Trabalho restou supervenientemente comprovado, regularidade formal que sua inobservância, por si só, apenas ensejaria a extinção sem julgamento de mérito se no prazo assinalado pelo Relator, não fosse atendida.

Com isso, sem demora, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo Município requerido.

Eminentes Desembargadores, de pronto adianto que inexiste conformismo constitucional da norma municipal, como passarei a expor.

Como regra, estabelece o §4º do artigo 39 da Constituição Estadual a impossibilidade de adoção de requisitos diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, excetuando policiais, professores, pessoas com deficiência, dentre outras, confira-se:

Art. 39.

[...]

§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C, 4º-D e 5º.

O artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, por sua vez, esclarece que para o servidor Municipal aposentar-se com proventos integrais quando observado, dentre outros critérios, cinco anos de efetivo exercício
no cargo
em que se der a aposentadoria, desassociado por completo, portanto, do nível remuneratório que estiver na progressão horizontal da carreira vejamos:

Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo
art. 40 da Constituição Federal
ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no
§ 5º do art. 40 da Constituição Federal
, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:

I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;

II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e

IV - dez anos de carreira e
cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria
.

Assim, é patente o vício material da legislação municipal que inovou ao adicionar um requisito diferenciado para concessão de aposentadoria com proventos integrais dos servidores públicos municipais, qual seja, permanência mínima em nível remuneratório de progressão horizontal na mesma carreira, quando a exigência constitucional exige permanência mínima tão apenas no cargo em que se deu a aposentadoria.

Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação Direta de Inconstitucionalidade, para tanto declaro a inconstitucionalidade material dos artigos 15, I, §5º e 16, §§2º e 4º da Lei Complementar Municipal n. 67/2020 editados pelo Município de São Gabriel da Palha.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para julgar procedente o pedido.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator para julgar procedente o pedido vertido na presente representação de inconstitucionalidade.

Acompanho o eminente Relator.

Voto para acompanhar o em. Desembargador relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho relator.

Acompanho o eminente Relator no sentido de julgar procedente a ADI para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 15, inciso I e § 5º, e 16, §§ 2º e 4º, ambos da Lei Complementar nº 67/2020, do Município de São Gabriel da Palha, por vício material, já que inovou ao adicionar requisito para concessão de aposentadoria diverso do estabelecido na Constituição Estadual, o que é expressamente vedado (art. 39, § 4º).

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 26.08.2024 a 30.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
julgar procedente a presente ação Direta de Inconstitucionalidade, para tanto declarar a inconstitucionalidade material dos artigos 15, I, §5º e 16, §§2º e 4º da Lei Complementar Municipal n. 67/2020 editados pelo Município de São Gabriel da Palha.

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR

Rememoro aos nobres pares que o culto relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, votou no sentido de rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, julgou procedente o pedido da
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO P
Ú
BLICO MUNICIPAL DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
para declarar a inconstitucionalidade material dos artigos 15, I, §5º e 16, §§2º e 4º da Lei Complementar Municipal nº 67/2020 editados pelo Município de São Gabriel da Palha.

O douto relator pontuou que a legitimidade da Federação autora se justificaria “
diante da homogeneidade dos seus membros, representatividade e, mais relevante, a pertinência subjetiva da norma objeto de impugnação
” e, quanto ao mérito, que “
é patente o vício material da legislação municipal que inovou ao adicionar um requisito diferenciado para concessão de aposentadoria com proventos integrais dos servidores públicos municipais, qual seja, permanência mínima em nível remuneratório de progressão horizontal na mesma carreira, quando a exigência constitucional exige permanência mínima tão apenas no cargo em que se deu a aposentadoria
”.

Solicitei vista dos autos para analisar com acuidade as questões debatidas, porém, não verifico motivos para divergir do voto de relatoria.

Este egrégio Tribunal de Justiça possui diversos julgados no sentido de considerar que a Federação é entidade de classe legítima para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal, com base no artigo 112, VI da Constituição Estadual, quando evidenciada a pertinência temática
1
, sendo este o caso dos autos.

Aliás, embora,
a priori
,

a Federação autora não tenha trazido carta sindical com prazo de exercício de mandato da diretoria vigente ao tempo da propositura da presente representação, sanou esta irregularidade formal no prazo a ela concedido para tanto.

Quanto ao mérito, verifica-se que as normas impugnadas, introduzidas pela Lei Complementar Municipal nº 67/2020 e transcritas no voto de relatoria, adicionaram um requisito a mais, inexistente na Constituição Estadual, para a obtenção de aposentadoria integral pelos servidores públicos municipais efetivos que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, concernente à exigência de permanência de 05 (cinco) anos no nível remuneratório em que for concedida a aposentadoria.

Nota-se que o artigo 39, §4º, da Constituição Estadual, que reproduz a regra do artigo 40, §4º, da Constituição Federal, veda a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social.

Ademais, o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, que trouxe a regra de transição estabelecendo as condições necessárias para que o servidor público efetivo faça jus à aposentadoria integral, nada dispôs sobre a necessidade de que a permanência no cargo seja no mesmo nível remuneratório:

Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:

I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;

II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e

IV - dez anos de carreira e
cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria
.

Da mesma forma, o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, a seguir transcrita:

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já se manifestou rechaçando a exigência de permanência na mesma classe/nível da carreira para fins de aposentadoria em casos de normas semelhantes, vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADORES ESTADUAIS. APOSENTADORIA. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO. CLASSE DISTINTA.
APOSENTADORIA NÃO CONDICIONADA AO PRAZO DE CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NA MESMA CLASSE. PRECEDENTES.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA: TEMA 1.207 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE VALORES A RECEBER DA FAZENDA PÚBLICA: APLICAÇÃO DO TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: PRECLUSÃO DESSA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1091453 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 27-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 27-04-2022 PUBLIC 28-04-2022)

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO –
APOSENTADORIA – REQUISITO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO PELO TEMPO MÍNIMO DE 05 (CINCO) ANOS (CF, ART. 40, § 1º, III) – CARREIRA PÚBLICA ESCALONADA EM CLASSES – LAPSO TEMPORAL QUE SE APLICA AO EXERCÍCIO DO CARGO E NÃO À PERMANÊNCIA NA CLASSE EM QUE SE DÁ A INATIVAÇÃO
– DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1155684 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 14-12-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2019 PUBLIC 13-02-2019)

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO MÍNIMO DE CINCO ANOS NO CARGO EFETIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO OCORRE VIOLAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, e não à classe na carreira alcançada mediante promoção.
Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1104485 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 28-05-2019 PUBLIC 29-05-2019)

Firme a tais considerações,
ACOMPANHO
o eminente relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, para
REJEITAR
a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
e
JULG
AR
PROCEDENTE
o pedido formulado nesta ação de controle concentrado de constitucionalidade para
DECLARAR
a
INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL
dos artigos 15, I, §5º e 16, §§2º e 4º da Lei Complementar Municipal nº 67/2020 editados pelo Município de São Gabriel da Palha.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Nesse sentido, cito: TJES; Data: 18/Jul/2024; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Número: 5014941-65.2023.8.08.0000; Magistrado: EDER PONTES DA SILVA; Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE; Assunto: Ato Normativo; TJES; DI 0028381-34.2014.8.08.0000; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 01/02/2018; DJES 23/02/2018; TJES; DI 0028056-88.2016.8.08.0000; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 20/04/2017; DJES 05/05/2017; TJES; APL-RN 0023638-44.2015.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 07/07/2016; DJES 14/07/2016.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pela
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face dos artigos 15, I, §5º e 16, §§2º e 4º da Lei Complementar Municipal n. 67/2020 do município de São Gabriel da Palha.

Em apertada síntese, os dispositivos mencionados acrescentaram um requisito àqueles necessários para o servidor aposentar com integralidade de sua remuneração, o que afronta o artigo 39, §4º da Constituição Estadual.

O Ministério Público opinou pela procedência do pleito autoral (
Id 8261282
).

O eminente Relator proferiu judicioso voto acolhendo o pedido da parte autora e, por conseguinte, declarando a inconstitucionalidade dos dispositivos em comento.

Compulsando os autos e confrontando-os com a legislação em apreço, não vejo razões para apresentar entendimento diverso daquele externado por Sua Excelência no voto condutor.

Como bem pontuou, o artigo 39, §4°da Constituição Estadual veda a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social.

In verbis:

Art. 39.

§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C, 4º-D e 5º.

Os critérios mencionados pelo dispositivo retrotranscrito estão previstos no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, conforme pesquisa de fôlego empreendida pelo eminente Relator, cujo teor passo a transcrever:

Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo
art. 40 da Constituição Federal
ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda,
o servidor
da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios
, incluídas suas autarquias e fundações,
que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais
, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei,
quando
, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no
§ 5º do art. 40 da Constituição Federal
,
vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:

I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;

II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e

IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

Comparando essa redação com a do texto da lei atacada, posso verificar incompatibilidade entre elas. Isso porque a legislação local insere como requisito para a concessão de aposentadoria com proventos integrais o cumprimento de cinco anos de serviço no mesmo nível remuneratório, ao contrário do dispositivo constitucional que prevê apenas cinco anos de efetivo exercício no cargo, além dos dez anos de carreira.

Vejamos:

Art. 15 Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos dos artigos 11, e 13, desta Lei, corresponderão:

I – à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, para o servidor público ou o professor que tenha ingressado no serviço público, com vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social, em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003,
desde que tenha cumprido 05 (cinco) anos no nível remuneratório em que for concedida a aposentadoria
e se aposente aos:
(Redação dada pela Lei Complementar nº 70/2020)

Essa incompatibilidade normativa se evidencia, ainda, pelo fato de o plano de carreira municipal prever a progressão funcional a cada dois anos, como sabiamente ponderou o eminente Relator.

Com isso, não resta dúvida de que a lei objurgada acabou por criar mais um requisito para a concessão de aposentadoria com proventos integrais, ferindo, assim, o comando constante no artigo 39, §4º da Constituição Estadual.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar procedente o pedido autoral e declarar a inconstitucionalidade dos artigos 15, I, §5º e 16, §§2º e 4º da Lei Complementar. 67/2020 do município de São Gabriel da Palha.

É como voto.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.